Tribunal: TJSP
Processo: 1019135-41.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2016. Atualização do valor dos débitos. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2016. Atualização do valor dos débitos. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Entendimento que se há de estender aos municípios.

Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Previsão em lei municipal e no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Inaplicabilidade do tema 1.062 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Recurso parcialmente provido.